Tribunal: TJDFT
Processo: 0730621-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL DO RÉU. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório quando não há nos autos nenhuma indicação no sentido de que os depoimentos tenham sido realizados com o intuito de prejudicar o réu e inexiste dúvida sobre a sua veracidade. O cometimento do crime enquanto cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A exasperação da pena sob esse fundamento não se confunde com antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem. Tendo o réu confessado os fatos imputados, ainda que à sua maneira, perante a autoridade policial, faz jus à redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea.